Tribunal: TJBA
Processo: 0963023-05.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0963023-05.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUZA

APELADO: OTTON MARCOS FAGUNDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 1.520/1997 NÃO VERIFICADA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. POSSIBILIDADE.PROGRESSÃO HORIZONTAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. ESTABILIDADE ECONÔMICA PREVISTA NO ART. 236 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.496/1996. MANTIDA A SENTENÇA NO MÉRITO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0963023-05.2015.8.05.0146
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada OTTON MARCOS FAGUNDES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .